Tribunal: TJBA
Processo: 8131224-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131224-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TANIA DA COSTA BOTELHO

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA DA SILVA ABREU

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. AUMENTO NA MENSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CÁLCULOS ATUARIAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA PARA O GRUPO DA PARTE AUTORA. DEVER DE INFORMAÇÃO. ARTS. 6º, III, E 51, IV, DO CDC. CLÁUSULA DE VCMH. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE AUTORIZADO PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. INVERSAO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. MODIFICAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O PROVEITO ECONÔMICO EM OBEDIÊNCIA À VOCAÇÃO LEGAL. DO ART. 85, §2º, DO CPC. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, sob fundamento de sinistralidade e variação de custos médico-hospitalares (VCMH), sem que a operadora tenha apresentado demonstrativo individualizado que justificasse a majoração.

2. Possibilidade de controle judicial dos reajustes aplicados a contratos coletivos, à luz do art. 6º, III, do CDC, especialmente quando ausentes elementos mínimos de transparência, proporcionalidade e fundamentação técnica.

3. A cláusula contratual que prevê reajuste com base em VCMH não é, por si só, ilegal, mas exige comprovação concreta de sua aplicação. O aumento desproporcional, sem lastro atuarial e imposto unilateralmente, configura prática abusiva, violando o dever de boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

4. Substituição do índice abusivo pelo percentual fixado pela ANS para os contratos individuais no período, como medida integrativa e provisória, sem caracterizar equiparação indevida entre diferentes modalidades contratuais.

5. Inversão do ônus decorrente da sucumbência em razão da procedência dos pedidos autorais e ratificação do percentual para que incida sobre o proveito econômico obedecendo a vocação legal, consoante o art. 85, § 2º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8131224-04.2023.8.05.0001
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII